Tribunal: STJ
Processo: 1018722-55.2016.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027345 - SP(2025/0319913-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 067 LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
AGRAVADO
: CRISLAINE DA SILVA
ADVOGADOS
: MARLON LEANDRO CALHIARANA - SP232261
MICHELE SANCHES CALHIARANA - SP243742
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCRO
CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de abusividade de cláusulas contratuais
indenizatória
c/c
por danos materiais, danos morais e lucro cessantes.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de violação dos
arts. 50 da
e 373 do CPC; e ii) incidência da
Lei 10.931/04
Súmula 7/STJ
quanto aos arts. 50 da
e 373 do CPC.
Lei 10.931/04
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 63f35b30-c9ef-437c-b81a-b036b8fd62bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027345 - SP (2025/0319913-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 067 LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
AGRAVADO
: CRISLAINE DA SILVA
ADVOGADOS
: MARLON LEANDRO CALHIARANA - SP232261
MICHELE SANCHES CALHIARANA - SP243742
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCRO
CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de abusividade de cláusulas contratuais c/c indenizatória
por danos materiais, danos morais e lucro cessantes.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de violação dos arts.
50 da
e 373 do CPC; e ii) incidência da
quanto aos
Lei 10.931/04
Súmula 7/STJ
arts. 50 da
e 373 do CPC.
Lei 10.931/04
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 067
LTDA contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53270956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:12
Código de Controle do Documento: b44f3796-946c-4ccf-be14-105fd76446bb

declaratória de abusividade de cláusulas contratuais c/c
Ação:
indenizatória por danos materiais, danos morais e lucro cessantes ajuizada por
CRISLAINE DA SILVA, em face de ERBE INCORPORADORA 067 LTDA, decorrente no
atraso na entrega de imóvel.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento às apelações interpostas por CRISLAINE DA
Acórdão:
SILVA e por ERBE INCORPORADORA 067 LTDA, nos termos da seguinte ementa:
Ação declaratória de abusividade de cláusula contratual c.c. indenizatória por danos
materiais, danos morais e lucros cessantes. Atraso na entrega do imóvel.
Sentença de parcial procedência que determinou o reajuste no período de atraso pelo
índice IGP-M, afastando a incidência do INCC.
Recurso da corré Erbe. Pretensão de substituição do índice de reajuste IGP-M pelo
IPCA. Impossibilidade.
Índice IGP-M expressamente previsto em contrato para incidência no período pós
obra. Ausência de imprevisibilidade e/ou onerosidade excessiva que permita a
substituição do índice. Sentença mantida.
Recurso da corré não provido.
Recurso da autora. Pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais, bem
como de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais. Cláusula penal
que já remunera a parte pela indisponibilidade do imóvel.
julgado
REsp 1.635.428/SC
pelo sistema dos recursos repetitivos. Tema 970 do STJ. Impossibilidade de cumulação
da cláusula penal com lucros cessantes.
Danos morais não configurados. Pedido fundado no atraso na entrega do imóvel.
Mero descumprimento contratual. Jurisprudência pacífica do STJ. Honorários
sucumbenciais devidos. Impossibilidade da parte arcar com honorários de seu próprio
patrono. Fixação quando da vigência do
Impossibilidade de compensação e
CPC/2015.
imposição expressa de pagamento de honorários ao patrono da parte adversa.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Recursos não providos. (e-STJ fl. 416).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a
inaplicabilidade da
e a adequada demonstração do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53270956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:12
Código de Controle do Documento: b44f3796-946c-4ccf-be14-105fd76446bb

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) ausência de demonstração de violação dos arts. 50 da
e
Lei 10.931/04
373 do CPC;
ii) incidência da
quanto aos arts. 50 da Lei 10.931/04 e 373
Súmula 7/STJ
do CPC; e
iii) descumprimento do estabelecido no
§ 1o do CPC porquanto,
art. 1.029,
apesar de indicar o permissivo constitucional atinente à alegação de dissídio
jurisprudencial, não houve a necessária demonstração do cotejo analítico e da
similitude fática.

- Da ausência de violação dos arts. 50 da
e 373 do CPC
Lei 10931/04
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de comprovação de ofensa aos arts.
50 da
e 373 do CPC, tendo em vista que não demonstrou, de maneira
Lei 10.931/04
clara e específica, a existência de vulneração dos dispositivos legais pelo acórdão
proferido pelo TJ/SP.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
quanto aos arts. 50 da
Súmula 7/STJ
e 373 do CPC.
Lei 10.931/04
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e provas,
avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Documento eletrônico VDA53270956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:12
Código de Controle do Documento: b44f3796-946c-4ccf-be14-105fd76446bb

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53270956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:12
Código de Controle do Documento: b44f3796-946c-4ccf-be14-105fd76446bb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.345 / SP
Número Registro: 2025/0319913-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10187225520168260309
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 067 LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397315
AGRAVADO
: CRISLAINE DA SILVA
ADVOGADOS : MARLON LEANDRO CALHIARANA - SP232261
MICHELE SANCHES CALHIARANA - SP243742
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 067 LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - SP397312
AGRAVADO
: CRISLAINE DA SILVA
ADVOGADOS : MARLON LEANDRO CALHIARANA - SP232261
MICHELE SANCHES CALHIARANA - SP243742
TERMO
Documento eletrônico VDA55073341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 1b0f849e-26e6-45bc-b294-e06dc9c650eb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 1b0f849e-26e6-45bc-b294-e06dc9c650eb